Tribunal: TJDFT
Processo: 0734469-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. PERÍCIA INVIABILIZADA PELO CONSERTO DO BEM. LEGITIMIDADE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. DEMORA NO REPARO DE PRODUTO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. É inviável a realização de perícia para aferir a origem do defeito se o produto foi reparado.
2. O Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 12 e 18, estabelece duas modalidades de responsabilidade: a responsabilidade pelo fato do produto e a responsabilidade pelo vício do produto. Os dois institutos, embora convergentes em alguns pontos, se diferenciam no tocante à legitimidade passiva. Na responsabilidade pelo fato do produto, responde o fabricante. Na responsabilidade pelo vício, respondem todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento, ou seja, fabricante, comerciante e assistência técnica, entre outros.
3. Diante desse cenário normativo, é evidente a responsabilidade da recorrente, assistência técnica autorizada pelo fabricante, pela demora (mais 30 dias) na realização do conserto do produto.
4. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral a privação de produto essencial – refrigerador - pelo excesso de prazo, mais de 30 dias, para a realização do conserto.
5. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$1.500,00), quando este se mostra compatível com as circunstâncias do evento, a situação das partes e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, negado provimento.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.